Tribunal: TJDFT
Processo: 0011212-08.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011212-08.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47313732, o SINDIRETA informou que os documentos apresentados em ID 46774632 pelo Distrito Federal não comprovam o depósito dos requisitórios constantes dos ID: 39205633, 39206438, 39206451 e 39207209, pugnando pelo sequestro das quantias necessárias ao pagamento dos créditos. No ID: 47373701, Distrito Federal juntou outro comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 62.289,70. Diga o SINDIRETA sobre os novos documentos. Brasília, 7 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador